Tribunal: STF
Processo: HC 198572
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Maria Risomar de Lima e outro, advogados, em benefício de Alexandro dos Santos Pinheiro, contra decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.2.2021, indeferida a liminar requerida no Habeas Corpus n. 647.786/RN:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ALEXANDRO DOS SANTOS PINHEIRO apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE (HC n. 0810370- 75.2020.8.20.0000). Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Segundo consta da denúncia, o paciente, associado a outros dois agentes, foram flagrados tendo em depósito (e-STJ fl. 51): [...] 02 (dois) tabletes de cocaína, 128 (cento e vinte e oito) tabletes de maconha, 02 (duas) porções de maconha e 2 (duas) balanças eletrônicas de precisão; 1 (uma) arma de fogo de uso restrito, tipo pistola Glock 9mm com numeração AANW847, com mira laser e dois carregadores normais e um alongado, 2 (duas) munições calibre 12 intactas, 5 (cinco) munições calibre .38 intactas, 1 (um) estojo deflagrado de .38 e 1 (uma) arma de uso permitido tipo espingarda cal. 12; 1 (um) pedaço de aparelho celular esmagado, 1 (um) aparelho celular Samsung IMEI 354158/08/817955/9, 1 (um) aparelho celular Iphone A1549, IMEI 358370068410997, 1 (um) aparelho celular Motorola, 1 (um) aparelho celular Alcatel, IMEI 862385011841568, 1 (um) aparelho celular Samsung IMEI 356447/05/015516/0; 9 (nove) relógios de pulso das marcas Fóssil, Mondaine, Technos, Seculus, Pointer e Atlantis; 1 (uma) câmera digital Digitron; uma carteira com diversos documentos, seis cartões magnéticos e um crachá em nome de Suerda Samara; a quantia em espécie, provavelmente verdadeira, R$2.661,00 (dois mil seiscentos e sessenta e um reais); a quantia em espécie, provavelmente falsa, R$ 1.750,00 (hum mil setecentos e cinquenta reais ) conforme termo de exibição e apreensão de Conforme laudo de constatação nº 106/2018 (fl. 10), o material apreendido consiste em: ERVA - 03 (três) sacos de nylon de com branca, abertos, acondicionando 121 (cento e vinte e um) tabletes de era prensada, de coloração castanho esverdeada, embaladas individualmente, pesando 80.000g (oitenta mil gramas); 01 (uma) sacola plástica de coloração amarelada , aberta, acondicionando 7 (sete) tabletes de erva prensada, de tamanhos variados, de coloração castanho esverdeada, embaladas individualmente, pesando 2.000g (dois mil gramas); 01 (uma) sacola plástica de cor verde, aberta, acondicionando 1 (uma) porção de erva (pedaços e fragmentos) com peso total líquido de 184,67g (cento e oitenta e quatro gramas e sessenta e sete miligramas); SUBSTÂNCIA BRANCA – 1 (um) saco plástico transparente aberto contendo 2 (dois) tabletes de substância de cor branca, de tamanhos variados, embalados individualmente, pesando 1.500,00g (mil e quinhentos gramas). O material erva analisado apresentou resultado positivo para os princípios ativos canabinólicos presentes na Cannabis sativa L. e o material pó apresentou resultado positivo para o alcaloide denominado Cocaína. Irresignada, a defesa impetrou prévio writ no Tribunal a quo, que denegou a ordem em acórdão cuja ementa foi assim definida (eSTJ fl. 33): 
    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTS. 33, E 35 DA LEI 11.343/06, 12 E 16 DA CAPUT LEI 10.826/03 E 288 DO CP). EXCESSO DE PRAZO NA PERSECUÇÃO CRIMINAL. DO JUÍZO NÃO CONFIGURADA. PROCESSAMENTO REGULAR DO FEITO. MOROSIDADE DEMONSTRADA DESÍDIA DO INCULPADO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. TESE IMPRÓSPERA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REJEIÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 
    Daí o presente writ, no qual alega a defesa, em breve síntese, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para o término da instrução. Sustenta que a ação penal já está em trâmite há três anos e que a causa não seria complexa, e requer, ao final, o relaxamento da prisão do paciente, inclusive liminarmente. 
    É o relatório. Decido. 
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Isso, porque, consoante consta dos autos, a prisão do paciente ocorreu tão somente em 20/10/2020, revelando-se imprescindível a análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau – em especial o envio de cópia de eventuais decisões sobre pedidos de revogação/relaxamento da prisão preventiva – e ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que deverão noticiar a esta Corte Superior qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito. 
    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal (...)”. 
    2. Contra essa decisão, impetrou-se o presente habeas corpus, no qual se alega “patente ilegalidade na mantença da prisão do paciente, pois [estaria] sob o manto de um decreto de prisão há mais de três anos”.
    Afirmam os impetrantes que “o paciente [estaria] preso preventivamente por ordem do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parnamirim/RN, exarada em 23 de fevereiro de 2018”, sendo “o objeto do presente writ (...) o reconhecimento do excesso de prazo numa ação penal que mantém um decreto prisional há mais de 3 (três) anos sem ter encerrado seu trâmite, e mais, sem qualquer previsão para seu encerramento (…)”. 
    Insurgem-se contra a decretação da prisão preventiva do paciente pelo juízo de primeiro grau após o relaxamento da prisão em flagrante efetuado algumas horas antes, pelo juízo plantonista, em audiência de custódia. 
    Sustentam haver morosidade no andamento do processo de origem por suposta desídia do Ministério Público na apresentação das alegações finais. 
    Argumentam que o processo estaria paralisado, aguardando a localização da mídia contendo a gravação da audiência de instrução realizada em 25.6.2019. 
    Afirmam que “em nada a defesa contribuiu para esse demasiado excesso de prazo (…) na entrega da prestação jurisdicional”. 
    Estes os requerimentos e o pedido: 
    “Diante do exposto, REQUER que Vossas Excelências se dignem a conceder a ordem liminarmente, e posteriormente tornando-a definitiva, por estar amplamente demonstrado e comprovado o constrangimento ilegal vivenciado pelo Paciente, com decreto de prisão preventiva que perdura por mais de três anos, sem que a ação penal tenha se encerrado, e hoje com concreta possibilidade de retorno da marcha processual para nova instrução probatória para a inquirição das testemunhas de acusação, o que evidencia manifesta ilegalidade que justifica a superação da súmula 691 deste Supremo Tribunal Federal”. 
    3. Em 5.3.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Parnamirim/RN para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração.
    As informações requisitadas foram apresentadas (e-doc. 28) e os autos vieram-me em conclusão.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.2.2021, indeferida a liminar requerida no Habeas Corpus n. 647.786/RN. 
    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antônio Saldanha Palheiro indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    5. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que ocorre na espécie em foco.
    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 23.2.2018, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Parnamirim/RN decretou a prisão preventiva do paciente e de outros dois investigados, pelos seguintes fundamentos:
    “Trata-se de auto de prisão em flagrante originário da Delegacia de Plantão da Zona Sul, lavrado em desfavor das pessoas de Suênia Aguiar Alves, Alexandro dos Santos Pinheiro e Reinaldo José da Silva Júnior, devidamente qualificados às páginas 06, 07 e 08, em que se lhes imputa a prática dos crimes do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, dos arts. 12 e 16 da Lei n.º 10.826/2003 e do art. 288, parágrafo único, do Código Penal. 
    Apresentados os flagranteados à Central de Flagrantes da Comarca de Natal, a prisão foi considerada ilegal e relaxada nos termos do art. 5.º, LXV, da Constituição Federal, com a consequente expedição de alvarás de soltura, por inobservância do previsto no art. 7.º, inciso XXI, alínea "a", da Lei Federal n.º 8.906/94, com redação dada pela Lei Federal n.º 13.245/2016, conforme se vê no termo de audiência da página 63. 
    Recebidos os autos na data de hoje nesta unidade jurisdicional, sobreveio manifestação ministerial de páginas 77/85, em que se requer a decretação da prisão preventiva de Suênia Aguiar Alves, Alexandro dos Santos Pinheiro e Reinaldo José da Silva Júnior, com fundamento nos arts. 311 c/c 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. 
    É o que importa relatar. Decido. 
    Decido de plano, conforme autoriza o art. 282, § 3.º, do CPP, em vista do risco de ineficácia da medida requerida caso seja dada oportunidade de manifestação aos requeridos. 
    Importante ressaltar primeiramente que a legalidade do auto de prisão em flagrante já foi objeto de decisão da Central de Flagrantes da Comarca de Natal. Há de se decidir aqui sobre o posterior pedido de prisão preventiva feito pelo Promotor natural do caso a este Juiz natural. 
    A esse respeito, dispõe o Código de Processo Penal: (…)
    No presente caso, observa-se no Boletim de Ocorrência n.º 107610223097641028 acostado às páginas 31 e 32 que, na data de 20/02/2018, o Sargento Mauro Herôncio da Silva fez a comunicação formal, por ele subscrita sob as penas da Lei, assim registrada e subscrita pelo Policial Civil Expedito Meneses Rodrigues Júnior, que então remeteu a primeira via para o conhecimento do delegado Natanion de Freitas : 
    ‘O declarante relata que se encontrava de serviço de rotina na vtr choque 04 na área de Emaús, juntamente com a equipe, quando foram alertados por populares sobre um veículo de cor branca realizando assaltos; que, ao entrarem na rua Pacificação, em Emaús, visualizaram um veículo Cruze (QGM-7737) e um Pálio (MYR-4808) em frente à residência de número 633, que estava com portões abertos, foi quando perceberam dois indivíduos tentando fugir pelos fundos; que ao tentar detê-los, perceberam que um deles arremessou um aparelho celular e que havia um forte cheiro de maconha vindo do interior da residência; que inicialmente os suspeitos negaram qualquer ilicitude e tentaram impedir a entrada da polícia na residência, sendo ajudados pela pessoa de Suênia Aguiar Alves, que se encontrava dentro da casa; que, ao adentrarem no interior da casa, encontraram uma grande quantidade de drogas em vários locais do imóvel, além de armas, munições, dinheiro, balança de precisão; que diante do fato conduziu os envolvidos para esta dp de plantão’.
    Consta ainda do referido Boletim de Ocorrência a identificação dos três suspeitos - Reinaldo José da Silva Júnior, Alexandro dos Santos Pinheiro e Suênia Aguiar Alves - e a descrição dos objetos envolvidos levados à Delegacia: duas unidades de droga, aparentemente cocaína; uma pistola Glock cal. 9 mm com mira a laser e três carregadores; seis unidades de telefonia celular; unidades de munição calibre .12 e .38; sete tabletes cortados de droga, aparentemente maconha; sete unidades de droga em forma de porções, aparentemente maconha; uma unidade de droga em porção já ralada, aparentemente maconha; 121 unidades de droga em forma de tabletes de diversos tamanhos, aparentemente maconha; R$ 4.411,00 em espécie, em cédulas de diversos valores (R$ 1.700,00 em notas de R$ 50,00 aparentemente falsas); cédula de dois pesos argentinos; 9 unidades de relógios de pulso; uma máquina fotográfica digital; uma espingarda calibre .12; duas balanças de precisão. 
    Vê-se que estão devidamente documentadas legalmente as ações materiais dos policiais militares que resultaram na detenção e condução dos três suspeitos à Delegacia de Plantão, juntamente com a vasta relação de objetos encontrados acima detalhada. 
    Como bem destacado pelo órgão ministerial, trata-se de elemento informativo que é totalmente impassível de contaminação pela ilegalidade consistente na rejeição, pelo Delegado de Polícia, da pretensão dos advogados dos suspeitos de apresentação de quesitos e razões, pela simples razão de que se trata de documento oficial antecedente ao início da atuação do Delegado. Além disso, trata-se de documento lavrado por funcionário público, que goza, portanto, como bem lembrado mais uma vez pelo órgão ministerial, de presunção de legalidade e legitimidade. 
    Acrescento ainda que o comunicante, ao se apresentar perante o policial civil e prestar as declarações constantes do Boletim de Ocorrência, está sujeito a sérias penalidades em caso de falsidade, tais como as dos arts. 339 e 340 do Código Penal, de modo que se trata de documento em que há um altíssimo grau de responsabilidade pesando sobre o declarante, o que robustece a idoneidade do conteúdo declarado. 
    No mais, há de se ter em conta que o conteúdo declarado fornece indícios sérios do envolvimento dos três suspeitos em atividades criminosas habituais de elevada gravidade, envolvendo quantidade muito elevada de drogas, além de armas e munições e balanças de precisão, o que atrai a necessidade da decretação da prisão preventiva como medida de garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade concreta representada pela distribuição de entorpecentes por pessoas armadas, o que as regras ordinárias de experiência demonstram ser um fator desencadeante de diversos outros crimes graves, além de levar ao vício e à ruína pessoal e familiar de grande número de pessoas. Tais razões conduzem conjuntamente à conclusão de necessidade da custódia cautelar e de insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, haja vista os indicativos de que se trata de pessoas envolvidas com organizações criminosas fornecedoras de drogas em larga escala, de modo que é manifesta a evidência de alta probabilidade de reiteração delitiva caso permaneçam em liberdade. 
    Pelo exposto, defiro a representação da autoridade policial, de modo que DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos requeridos SUÊNIA AGUIAR ALVES, ALEXANDRO DOS SANTOS PINHEIRO e REINALDO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR, o que faço com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal. (...)” (fls. 2-5, e-doc. 4).
    Nas informações prestadas pelo juízo processante (e-doc. 28) se tem que o paciente ficou foragido por mais de dois anos, prazo no qual encerrada a instrução processual, vindo o mandado de prisão a ser cumprido em 20.10.2020.
    No voto condutor do Habeas Corpus n. 0810370-75.2020.8.20.0000, impetrado na Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o Relator, Desembargador Saraiva Sobrinho, assentou:
    “(…) 10. Conheço do writ.
    11. No mais, sem razão os Impetrantes.
    12. Com efeito, malgrado aduzam excesso de prazo para a formação da culpa, cumpre esclarecer a casuística sub examine, segundo a qual o Paciente estava foragido desde 23.02.2018, advindo o acautelamento tão só em 20.10.2020.
    13. Neste aspecto, aliás, são deveras esclarecedoras as informações prestadas pelo Juiz a quo, acerca do bom andamento do feito, onde merece ênfase a desídia do Increpado (ID 8238618): “(...) Destaco ainda que no âmbito da ação penal em tramitação neste Juízo a denúncia oferecida em 22/04/2018 restou recebida em 05/02/2019, após o oferecimento das defesas prévias do paciente e demais corréus às fls. 476/486 e 487/496, conforme decisão de fls. 553/554. Diante disso, foi designada e realizada audiência de instrução para o dia 27/03/2019, conforme termo constante à fl. 601 ... Por conseguinte, em 21/08/2019 foi realizada a instrução e constatada a ausência do paciente e demais corréus intimados por edital, sendo redesignada para o dia 13/09/2019 (fls. 724/725). 
    Em continuidade à instrução, na data de 21/08/2019 foi realizado o interrogatório da ré Suênia Aguiar Alves e deferido o prazo de 10 (dez) dias requerido pelas partes para diligências complementares. (fls. 733/734). Já à fl. 744 consta certidão em que atesta o decurso do prazo concedido sem manifestação das partes. Em assim, conforme despacho de fl. 745, a instrução foi dada por encerrada, sendo determinada a intimação sucessiva do MP e Defesa para apresentação de alegações finais por memoriais (fl. 745) (...)”. (negritei). 
    14. E continua: “(...) Em apreciação ao pedido de revogação/relaxamento da prisão preventiva ofertado pela defesa do paciente às fls. 760/770, este Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parnamirim proferiu decisão de fls. 783/785 em que restou mantida a custódia preventiva em razão da persistência dos seus motivos ensejadores, nos termos do art. 316 do CPP, levando-se em conta ainda as circunstâncias da infração imputada, envolvendo a guarda demais de cem quilos de entorpecente, além de armas e munições, destacando-se também a inexistência nos autos de notícia oficial da captura do paciente, em que pese a existência em seu desfavor de mandado de prisão expedido nesses autos (…). Destaco ainda que, após a decisão acima mencionada, restou encaminhado a este Juízo Memorando de n° 023/2020-DEGEPOL (fl. 801) em que informa a prisão do paciente ocorrida em 20/10/2020, em cumprimento ao mandado expedido por este Juízo nos autos da ação penal já referida. Por fim, a situação processual atual é que, apesar de a instrução estar a princípio concluída, acabou havendo óbice à apresentação das alegações finais pelas partes, por não terem sido encontrados os registros audiovisuais de uma das audiências, possivelmente por alguma falha técnica, estando sendo feita uma última verificação para, se necessário, nova inserção em pauta em data próxima para repetição do ato e interrogatório do acusado, considerando ainda que não fora interrogado antes já que não comparecera às audiências ...”. (destaquei). 
    15. Demais disso, cumpre grifar, o ritmo dos atos restou prejudicado entre os meses de abril a julho de 2020 em virtude dos efeitos da pandemia da COVI-19.
    16. Daí, atentando para as premissas suso, notadamente as diversas nuances hábeis a afastar a suposta irregularidade, sobretudo o quadro pandêmico, não se cogita desbordo de tempo, pois inolvidável a diligência do Estado-Juiz no exercício de suas funções. 
    17. Por fim, os efeitos da quarentena, à primeira vista, justificam a maior delonga na ultimação da culpa do Paciente, todavia não se pode perder de vista o direito fundamental à duração razoável do processo, o que, sem dúvida, demandará maior atenção do Juiz natural no seu desenlace, tornando passível nova análise doravante. 
    18. Destarte, em consonância com a 8ª Procuradoria de Justiça, denego a ordem” (e-doc. 22).
    Nesse mesmo sentido, destaca-se o seguinte trecho da decisão impugnada nesta impetração, proferida pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro: 
    “(…) Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Isso, porque, consoante consta dos autos, a prisão do paciente ocorreu tão somente em 20/10/2020, revelando-se imprescindível a análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. (...)” (e-doc. 23).
    7. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    8. Na espécie, a constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar, sendo insuficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (HC n. 169.761-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, para o qual fui designada Redatora do acórdão, Segunda Turma, DJe 17.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).
    Na espécie vertente, considerando ter sido a custódia cautelar decretada em razão da grande quantidade de drogas e armas apreendidas, tem-se dado a indicar a periculosidade do paciente e a viabilidade da prisão questionada.
    9. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    10. Razão jurídica também não assiste aos impetrantes quanto à alegação de excesso de prazo na custódia cautelar do paciente.
    A análise da marcha processual demonstra que o juízo de primeiro grau tinha encerrado a fase instrutória, estando os autos com vista ao Ministério Público quando se constatou o desaparecimento da mídia contendo a gravação da audiência de instrução realizada em 25.6.2019. Foram envidados esforços para localização dos arquivos digitais nos computadores da secretaria judiciária, sem êxito (e-doc. 17). Naquela data, o paciente estava foragido (e-doc. 20), tendo sido cumprido o mandado de prisão somente em 20.10.2020. 
    Nas informações prestadas pelo juízo processante (e-doc. 28), consta ter sido designado o dia 5.4.2021, às 10h00, para realização de nova audiência para reinquirição das testemunhas ouvidas em 25.6.2019, e interrogatório do acusado. Não há desídia judicial a ser reconhecida.
     Este Supremo Tribunal assentou configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada por desídia do Poder Judiciário ou da acusação, o que não se demonstra no caso. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. Ademais, a superveniente modificação do quadro processual da causa prejudica a análise da impetração. 2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decisão que decidiu pelo desaforamento do feito. Os autos revelam que alguns jurados teriam sido procurados por familiares do paciente para que o favorecesse por ocasião do julgamento no Tribunal do Júri. 3. Os autos não evidenciam situação de desídia ou de injustificada demora do Poder Judiciário, o que impede o acolhimento da tese de excesso de prazo da custódia. Situação concreta em que a defesa reteve o processo por aproximadamente seis meses e o adiamento do julgamento pelo Tribunal do Júri foi motivado pelo desaforamento do feito. Além disso, o acórdão superveniente do Superior Tribunal de Justiça expediu recomendação ao Juízo competente para que providencie, o quanto antes, o julgamento do Recorrente perante o Júri Popular. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.418-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14.5.2020).
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 2. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, consideradas as peculiaridades, com destaque para o número de réus presos em comarcas distintas e a necessidade de expedição de cartas precatórias. 3. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 132.511, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.6.2017).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e constituição de milícia privada (arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 211, 288-A, na forma do art. 29, todos do Código Penal). 3. Prisão temporária convertida em preventiva. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (quatro acusados com defensores distintos, sendo registrada a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Alegação de denúncia genérica. Insubsistente. Peça acusatória que descreve de forma pormenorizada a conduta de cada um dos envolvidos. 7. Recurso a que se nega provimento. Recomendação de celeridade ao Juízo no julgamento da ação penal” (RHC n. 138.369, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.3.2017).
    11. Quanto à alegada ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente após o relaxamento da prisão em flagrante, tem-se que essa questão não foi apreciada pelas instâncias antecedentes.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS.